Tribunal: TJMT
Processo: 1008755-86.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008755-86.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AUTOR), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0001-16 (REU), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0004-69 (REU), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0013-50 (REU), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0023-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 3º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE DE FATO PARA QUESTIONAR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – TEMPLOS RELIGIOSOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA - SÚMULA 343 E TEMA 136, AMBOS DO STF – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Acordão rescindendo proferido em consonância com a jurisprudência do STF, à época do julgamento.

2.
Incidência da Súmula nº 343 e Tema 136, ambos do STF.

3. Ação julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MITRA ARQUIODIOCESANA DE CUIABÁ
, com o escopo de suspender os efeitos do acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, que manteve os efeitos da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 432/2007, impetrado pela MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ.

Sustenta o Autor que a Requerida impetrou Mandado de Segurança, visando afastar a incidência de ICMS sobre a energia elétrica consumida em seus 97 (noventa e sete) templos religiosos, com fulcro no art. 150, V, “b” da Constituição da República.

Afirma que, embora o juízo de primeiro grau tenha fundamentado a decisão pela denegação da segurança, a parte dispositiva da decisão acabou por conceder a segurança em claro erro que permaneceu despercebido no andamento do processo até o presente momento.

Argumenta violação à ordem jurídica, pois “o que se discute nesta ação rescisória é o fato de que o acórdão impugnado estendeu e aplicou a imunidade para os casos em que a pessoa imune não figure diretamente na relação jurídico-tributária (contribuinte de direito), mas apenas venha a suportar indiretamente o peso da tributação por estar localizada no fim da cadeia econômica (contribuinte de fato).”

Afirma infringência ao disposto no art. 4º, da Lei Complementar nº 87/96.

A análise da liminar foi postergada para após a apresentação da contestação.

Contestação apresentada no Id. 31383491, suscitando, preliminarmente falta de interesse de agir, uma vez que a Ação Rescisória foi proposta como sucedâneo recursal.

No mérito, sustenta que a discussão já foi superada, que os templos religiosos são contemplados pela imunidade tributária.

Argumenta também acerca dos limites de tributação do Estado e cerceamento de liberdade religiosa.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 71068957.

Impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 76696485.

Preliminar rejeitada na fase de saneamento do processo, conforme decisão proferida no Id. 107885976.

Alegações finais apresentadas pela Requerida no Id. 116921967.

O Estado de Mato Grosso não apresentou alegações finais, conforme certidão lançada no Id. 116926577.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do pleito rescisório, conforme parecer anexado no Id. 119851950.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente feito é saber acerca da possibilidade de, em sede de Ação Rescisória, rescindir acórdão proferido em Mandado de Segurança, cujo objeto é a legitimidade do contribuinte de fato em discutir a incidência do imposto de ICMS sobre a energia elétrica consumida pela parte Requerida que é templo religioso.

Os pedidos formulados na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Ante o exposto, requer-se:

A) A concessão de medida liminar para que se suspendam os efeitos do acórdão impugnado, tornando exigível o ICMS incidente nas faturas de energia das unidades consumidoras de titularidade da ora ré.

B) A citação da ré para que no prazo fixado por este Tribunal apresente contestação.

C) A produção de todas as provas em direito admitidas.

D) A procedência da ação para que, em juízo rescindente, seja desconstituído o acórdão impugnado e, em juízo rescisório, seja prolatada nova decisão que declare a possibilidade de cobrança de ICMS energia elétrica nas faturas referentes a unidades consumidoras de titularidade da ré, tudo conforme posição já assentada do STF pela inaplicabilidade de imunidade ao contribuinte de fato.

E) A condenação da ré em honorários advocatícios.

Consigno inicialmente que embora tenha havido interposição de Recurso Especial (REsp) junto ao STJ e Recurso Extraordinário (RE) perante o STF, a competência para processar e julgar a presente Ação Rescisória é deste Sodalício, uma vez que o RE foi declarado prejudicado pelo STF e o STJ deu parcial provimento ao REsp para reconhecer a ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, conforme se infere no Id. 2894528.

No entanto, a questão central não a legitimidade da concessionária mas, sim, dos templos religiosos.

Feita essa consideração inaugural e não havendo questões preliminares a serem decididas, passo ao exame do mérito.

O acórdão rescindendo (RAC c/c RNS nº 103773/2014) está assim ementado,
in verbis:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - INTUITO DE AFASTARCOBRANÇA - POSSIBILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ART. 150, VI, b, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CONTRIBUINTE DE FATO. Pode a concessionária figurar no polo passivo do
mandamus
, quando o contribuinte não buscar a restituição dos valores, mas, tão somente, afastar a cobrança de ICMS de suas faturas de energia elétrica, de forma que deve incluir no polo passivo da demanda o destinatário do recolhimento do tributo. O contribuinte de fato, quando gozar de imunidade, é o maior interessado em afastar a cobrança de tributo indevido, nos termos do artigo 150, VI, b, da República Federativa do Brasil. Recurso não provido.

Ao analisar o inteiro teor do referido acórdão, constata-se que a Quarta Câmara Cível (à época), o Relator, e. Des. Luiz Carlos da Costa, analisou a questão sob o prisma da jurisprudência do STF, onde foi reconhecida a existência de repercussão geral na matéria (RE nº 608872 RG/MG).

Com base na existência de repercussão geral, houve o reconhecimento da parte Requerida (contribuinte de fato) como parte legítima para questionar a incidência de ICMS sobre o consumo de energia elétrica.

O acórdão acima transitou em julgado no dia 05/12/2016, conforme certidão anexada no Id. 2894528.

No entanto, o STF, em 23/02/2017, ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, julgou o mérito da referida repercussão geral reconhecendo a ilegitimidade do contribuinte de fato para questionar a incidência de ICMS sobre o consumo de energia elétrica.

A propositura da presente Ação Rescisória está fundamentada exatamente no mérito da repercussão geral acima mencionada.

Assim, ante a mudança de jurisprudência da Suprema Corte, houve a propositura de Ação Rescisória com fundamento em violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC).

Em caso como o aqui apresentado, há a incidência do verbete sumular nº 343 do STF, o qual expressamente afirma não ser cabível a propositura de Ação Rescisória, quando for controvertida a matéria no âmbito da jurisprudência.

O referido verbete sumular está assim redigido,
in verbis:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Importante destacar que a referida súmula foi editada pelo STF sob à égide do Código de Buzaid (CPC/73).

Logo, imprescindível para o deslinde da causa saber se a súmula acima continua tendo eficácia, vigência e validade diante do atual Código de Ritos, ante à extrema importância, relevância e força que repercussão geral tem sobre o ordenamento jurídico processual.

Outro questionamento que se faz é saber acerca do cabimento da Ação Rescisória quando o próprio STF muda a sua orientação jurisprudencial.

Os questionamentos acima foram submetidos ao Supremo Tribunal Federal que, por sua, também em sede de repercussão geral
(Tema 136)
, fixou a seguinte tese:

Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente

A acórdão que fixou a tese acima exposta está assim redigido,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (STF - RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00505)

Mesmo com a fixação da tese acima exposta, a dúvida persiste, haja vista que o julgamento ocorreu em 22/10/2014, ou seja, a tese foi fixada sob à égide do CPC/73.

A atual doutrina processual afirma que a Súmula 343 do STF continua tendo aplicabilidade e afirma não ser cabível a propositura de Ação Rescisória com fundamento em violação de norma jurídica quando a matéria for controvertida nos tribunais.

Nesse sentido, trago à colação a doutrina do Profº Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis:

“Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso de ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da norma por meio de decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 1ª edição, ano 2016, pág.: 1.570)

Diante das dúvidas acima suscitadas, o STF passou a entender que a Súmula 343 e a tese fixada pelo Tema 136 devem ser entendidos de forma conjunta e sua aplicação obedecerá aos seguintes requisitos:

A)
se a matéria era controvertida no âmbito STF e;

B) se o acórdão rescindendo estava em consonância com o entendimento do mesmo STF à época do julgamento.

Se a resposta for negativa a ambos os requisitos, cabível é a propositura de Ação Rescisória.

Logo, inaplicável a Súmula 343 do STF.

Por outro lado, se a resposta forma positiva aos requisitos acima, incabível é a propositura de Ação Rescisória.

Nesse sentido, trago à colação o recentíssimo julgado do STF,
in verbis:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA DE PESSOAL. JULGAMENTO COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. RE 590.809-RG (TEMA Nº 136). SÚMULA Nº 343/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula nº 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional. 3. Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF. 4. A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com a jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada, e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5.
Para efeito de aplicação da Súmula nº 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória.
Precedentes. 6. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula nº 343/STF quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida em outros Tribunais judiciários ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses acima explicitadas. 7. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 8. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 9. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - RE 1389170 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2022 PUBLIC 22-09-2022) (NEGRITEI)

No caso em tela, como já explicitado em linhas outras, a matéria discutida no acórdão rescindendo era controvertida e foi proferido em consonância com a jurisprudência do STF à época que, por sua vez, alterou o seu posicionamento jurisprudencial posteriormente.

Nesse diapasão, a resposta aos requisitos processuais estabelecidos pelo próprio STF é positiva.

Portanto, incabível a propositura de Ação Rescisória.

Por fim, ressalto que embora a atual jurisprudência deste Sodalício seja no mesmo sentido na repercussão geral contida na exordial da presente Ação Rescisória, ou seja, não ser admitir a legitimidade do contribuinte de fato para questionar incidência de ICMS sobre o consumo de energia elétrica, não há como esta ação ordinária ser julgada procedente, uma vez que o acórdão rescindendo estava em plena sintonia com a jurisprudência do STF, à época de seu julgamento.

Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória e julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o Requerente nas custas processuais e o condeno, à título de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022